Tribunal: TJMT
Processo: 1033764-06.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033764-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 630.515.753-72 (ADVOGADO), ANDRESSA DE SOUSA SILVA - CPF: 100.086.693-92 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 630.515.753-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. VIA INADEQUADA PARA REEXAME PROBATÓRIO. SITUAÇÃO
EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de mulher presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), em razão de flagrante realizado em sua residência. Sustenta-se nulidade da prisão por violação de domicílio sem mandado judicial nem consentimento da moradora e requer-se, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante é nula em razão de violação de domicílio; e (
ii
) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz dos
arts
. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no HC 143.641/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de nulidade por violação de domicílio demanda análise aprofundada de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.

4.
Eventuais vícios do flagrante restam superados com a decretação da prisão preventiva, que constitui novo título jurídico de custódia.

5.
A prisão domiciliar prevista nos
arts
. 318 e 318-A do Código de Processo Penal é direito assegurado à mulher mãe de criança de até 12 anos de idade, salvo quando configurada situação excepcionalíssima devidamente fundamentada.

6.
Configurada hipótese excepcionalíssima, pois o crime de tráfico foi, em tese, praticado na própria residência, ambiente em que conviviam as crianças, o que revela risco à integridade e ao
desenvolvimento dos menores, afastando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme precedentes do STJ.

7.
Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar, distinta da prisão-pena.

8.
Condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos da custódia cautelar, conforme o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1.
A alegação de violação de domicílio que demande exame probatório aprofundado é incabível na via do habeas corpus.

2.
A prisão domiciliar prevista nos
arts
. 318 e 318-A do CPP constitui direito da mulher mãe de crianças até 12 anos, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

3.
Configura situação excepcionalíssima a prática do crime de tráfico de drogas na própria residência em que vivem crianças, hipótese que afasta a concessão da prisão domiciliar.

4.
A prisão preventiva não afronta o princípio da homogeneidade, por ter natureza cautelar
.

5
.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XI, e 227; CPP,
arts
. 282, II; 318, V; 318-A e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 13.257/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ,
AgRg
no RHC 211.466/RS, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ,
AgRg
no HC 979.414/MG, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ,
AgRg
no HC 1.035.551/TO, Quinta Turma, j.
14.10.2025; STJ,
AgRg
no HC 634.538/MS, Sexta Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Antônio Marcos
d
e Araujo Pereira
, em favor de
Andressa
d
e Sousa Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
a
paciente foi pres
a
em flagrante delito no dia
18
de
setembro
de 202
5
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

1008779-32.2025.8.11.0045
, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33
da Lei n.
11.343/06
).

Sustenta, o impetrante, que a prisão da paciente é nula, porquanto decorrente de flagrante ilegal, diante da violação ao domicílio sem prévia autorização judicial e sem o consentimento da moradora, em ofensa ao disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Alega que os policiais militares ingressaram na residência da paciente sem qualquer justificativa plausível, e que a simples alegação de denúncia anônima não se presta, por si só, a autorizar a invasão de domicílio, razão pela qual todo o conjunto probatório subsequente deve ser considerado
nulo.

Assevera que
a
paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois
é primária e não integra organização criminosa
, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Destaca que a paciente faz jus a prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal
visto que
é mãe de
dois
filhos menores de doze anos de idade, todos sob sua responsabilidade direta
.

Com base nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente,
seja expedido alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas, ou,
subsidiariamente
, que seja autorizada a prisão domiciliar da paciente, com ou sem monitoramento eletrônico
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id.
318422852
).

As informações foram
dispensadas
.

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Gerson N. Barbosa
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor d
a
paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.
324232374
):

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. ESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO ADMITE DISCUSSÕES APROFUNDADAS DE TESES DA AÇÃO PENAL QUE IMPÕEM O EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS EM QUE SE DERAM A CENA CRIMINOSA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. 2. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP PELO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAÇÃO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da prisão em flagrante por suposta violação ao domicílio sem mandado judicial ou consentimento da moradora, entendo que tal matéria não comporta análise na via estreita do habeas corpus, instrumento processual caracterizado pela cognição sumária e não exauriente.

Na espécie, infere-se da prova pré-constituída, que
Relatório de Investigação Policial n. 2025.13.101410

a equipe policial recebeu denúncia acerca da
prática do crime de tráfico de drogas na residência da paciente,
o que motivou a realização de diligências preliminares.

Com base nessas informações e nos registros audiovisuais realizados, os policiais concluíram pela prática de atividades típicas de tráfico de entorpecentes na residência da paciente, localizada em
área sensível, próxima a uma escola de ensino fundamental
. Diante da fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, a equipe policial ingressou no imóvel, onde foram encontradas porções de maconha, invólucros de plástico, duas balanças de precisão, dinheiro em espécie e banners da
“
Raspadinha Brasil
”
.

Diante disso, a
defesa alega que o ingresso na residência ocorreu sem mandado judicial e sem o consentimento da moradora, o que configuraria violação ao domicílio e tornaria ilícitas as provas obtidas. Contudo, a verificação da legalidade dessa entrada domiciliar demanda análise aprofundada do contexto fático, com exame minucioso das circunstâncias que envolveram a diligência policial, o que extrapola os limites cognitivos do
writ
.

A respeito do tema, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se verifica no recente julgado:

"A análise da alegação de nulidade da busca domiciliar demanda exame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seus recursos. A própria defesa, para sustentar seu pedido, invoca filmagens, fotos e documentos, pelo que conhecer da arguição de nulidade, tal como posta, exigiria o mergulho no acervo probatório, em
detrimento da prelação das instâncias ordinárias e dos fins constitucionais do habeas corpus."
(
AgRg
no RHC n. 211.466/RS, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025)

Nesse contexto
, a verificação da existência de fundadas razões que justifiquem o ingresso forçado em domicílio sem autorização judicial constitui matéria que demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Ademais, preservando a segurança jurídica, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais vícios na prisão em flagrante ficam superados com a superveniência do decreto preventivo, que constitui novo título a justificar a segregação cautelar.

Portanto, a via adequada para discussão da alegada violação de domicílio é o próprio processo criminal, onde poderá ser realizada a necessária instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa
, razão pela qual,
não conheço do pedido de nulidade da prisão em flagrante por suposta violação ao domicílio sem mandado judicial ou consentimento da moradora.

Por outro viés, o impetrante assevera que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, conforme atestam os documentos constantes juntados à peça inicial.

Como se sabe, a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de “
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto, que a Lei n. 12.257/2016 trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só
por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, consoante se infere da redação dos
arts
. 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
;

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Destacamos

No entanto, no caso em apreço, a substituição da
prisão preventiva da paciente pela domiciliar ou por uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
encontra óbice não só na gravidade concreta da conduta, em tese, praticada por ela, mas também e principalmente pelo fato de que a paciente
cometeu o crime em sua residência
, local em que foi encontrado quantidade de maconha e cocaína.

O Superior Tribunal de Justiça, se manifestando sobre a matéria, assim se manifestou:

[...] Havendo indícios de que
a traficância ocorria na residência da agravante
, na presença de suas filhas menores, gerando possível risco à sua incolumidade, a situação dos autos configura hipótese excepcional que afasta a concessão da prisão domiciliar, em virtude da necessidade de proteção integral à infância e adolescência (art. 227 da Constituição da República) [...]

(
STJ -
AgRg
no HC n. 979.414/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

[...]
O indeferimento do benefício ocorreu de forma fundamentada pelas instâncias ordinárias, que destacaram as peculiaridades do caso concreto no qual
a residência da agravante
, onde vivia com os filhos,
foi utilizada como ponto de comércio de drogas
, tendo sido apreendidos entorpecentes em local de fácil acesso aos menores. Tal realidade, longe de representar ambiente seguro e adequado ao convívio familiar, expõe as crianças a risco físico e moral, circunstância que obstar a prisão domiciliar, mesmo diante da condição de maternidade. 6. Diante desse quadro, configurada hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias
salientaram tratar-se
de paciente que praticava o tráfico em seu próprio lar. Precedentes desta Corte. 7. Agravo regimental não provido.
(
STJ -
AgRg
no HC n. 1.035.551/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)
Destacamos

[...]
3.
A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando
o crime é praticado na própria residência da agente
, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante.
4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 634.538/
MS ,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09.02.2021,
DJe
18.02.2021)
Destacamos

Por outro lado, não se desconhece que o Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem “
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”
, estendendo, outrossim, a referida decisão
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
”.

Contudo, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram “
excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com
deficiência]
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”.
Destacamos

E, no caso vertente, não resta dúvida que se trata de uma situação excepcionalíssima, a atrair a exceção prevista no habeas corpus deferido pelo Supremo Tribunal Federal, em razão das particularidades já demonstradas linhas volvidas, sobretudo porque a paciente, em tese praticava o crime em sua residência.

Doutrinando sobre o tema, Renato Brasileiro assim se manifesta:

[...]
a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar.
Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum
libertatis
que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado
.
(Manual de Direito Processual Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2015, p. 998) Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, devendo, por consequência, ser mantida a sua constrição ambulatorial sem que tal circunstância possa ser caracterizada como descumprimento dos direitos da criança previstos na Constituição Federal e nas demais normas aplicáveis à espécie.

Daí por que, em atenção às especificidades que permeiam o caso em apreciação, se afigura impossível a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, devendo, portanto, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já
previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Ademais disso
, ainda que se sustente que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por fim, quanto à alegação de que o paciente faria jus à causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, trata-se de afirmação baseada em conjecturas, sendo certo que eventual reconhecimento da diminuição, bem como fixação de regime inicial de cumprimento de pena, é matéria própria do juízo do mérito da ação penal, não podendo ser antecipada nesta via estreita do habeas corpus.

Ainda assim, convém salientar que a decretação da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, uma vez que tal medida possui natureza cautelar e não se confunde com a eventual sanção e o regime a serem fixados ao paciente, caso sobrevenha sentença condenatória.

Posto isso, em sintonia do parecer ministerial,
conheço parcialmente o presente habeas corpus e, nesta extensão,
julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Andressa
d
e Sousa Silva
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025